Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-41.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FORMA DE ATUALIZAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
1. Cuida-se de agravo interno contra decisão que não conheceu da apelação por ausência de interesse recursal, porquanto a sentença não tratou a respeito do termo inicial para incidência de correção monetária e dos juros de mora sobre os honorários de sucumbência.
2. Agravo interno conhecido e não provido.